Tribunal: TJMT
Processo: 1017690-26.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017690-26.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (RECORRENTE), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO), ELIAS DE SOUZA GONCALVES - CPF: 826.762.671-91 (RECORRIDO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTOR COM CNH VENCIDA. AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por associação de proteção veicular contra sentença que a condenou ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, em decorrência da negativa de cobertura para sinistro de trânsito. A recusa foi fundamentada em cláusula contratual que previa a exclusão da proteção em caso de condução do veículo por pessoa com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança contra associação de proteção veicular se submete ao prazo prescricional ânuo dos contratos de seguro ou ao prazo consumerista; (
ii
) analisar a validade da cláusula que exclui a cobertura em razão da CNH vencida; (
iii
) verificar a comprovação dos danos materiais; e (
iv
) estabelecer se a recusa de cobertura gera dano moral e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre associação de proteção veicular e associado é de consumo, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC), e não o prazo ânuo previsto para contratos de seguro típicos (art. 206, § 1o, II, do CC).

4. A condução de veículo com CNH vencida constitui mera infração administrativa e não configura, por si só, agravamento intencional do risco. A exclusão da cobertura securitária exige a comprovação, pela associação, de que essa circunstância foi a causa determinante do sinistro, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A impugnação genérica das notas fiscais pela recorrente, sem a produção de prova capaz de desconstituí-las, não afasta a condenação ao pagamento dos danos materiais devidamente comprovados nos autos, com o correto abatimento da cota de participação.

6. A recusa injustificada da cobertura securitária, amparada em cláusula abusiva, frustra a legítima expectativa do consumidor e extrapola o simples descumprimento contratual, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A relação entre associação de proteção veicular e associado sujeita-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC), e não o prazo ânuo destinado aos contratos de seguro típicos. 2. A cláusula contratual que exclui a cobertura securitária pelo simples fato de o condutor estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida é abusiva, sendo a recusa de pagamento legítima apenas se a seguradora comprovar que essa infração administrativa foi a causa determinante para a ocorrência do sinistro. 3. A recusa indevida de cobertura por associação de proteção veicular, baseada em cláusula abusiva, frustra a legítima expectativa do consumidor e configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2o, 3o, 27, 51, IV, e 101, I; Código Civil,
arts
. 206, § 1o, II, e 768; Código de Trânsito Brasileiro, art. 162, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.242.129/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/05/2023; STJ, REsp n. 2.063.143/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 03/10/2023; TJMT, Apelação Cível N.U 1033397-24.2023.8.11.0041, Rel. Des(a).
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04/06/2025; Turma Recursal/MT, RI N.U 1089354-96.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 04/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1017690-26.2025.8.11.0015

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS

Recorrido
: ELIAS DE SOUZA GONCALVES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELIAS DE SOUZA GONÇALVES ajuizou reclamação em face da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS. Noticiou que: a) contratou proteção veicular para sua caminhonete GM/S10; b) em 22/05/2024, o veículo, conduzido por seu funcionário, envolveu-se em um acidente de trânsito; c) a associação negou a cobertura dos reparos sob a justificativa de que o condutor estava com a CNH vencida, com base em cláusula contratual; d) alega que a referida cláusula é abusiva e a CNH vencida constitui mera infração administrativa, não afastando o dever de indenizar. Requereu: a) a condenação da reclamada ao pagamento de R$ 18.736,37 por danos materiais; b) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC; b) as preliminares de prescrição, incompetência por cláusula de arbitragem e foro de eleição foram afastadas; c) a condução de veículo com CNH vencida é mera infração administrativa e não configura, por si só, agravamento de risco, sendo a cláusula de exclusão abusiva; d) a recusa de cobertura foi indevida, gerando o dever de indenizar os danos materiais e morais. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
condenar
a reclamada ao pagamento de R$ 15.578,27 a título de danos materiais, já descontada a cota de participação; b)
condenar
a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a pretensão do autor está prescrita, po
rquanto
deve ser aplicado o prazo ânuo previsto para contratos de seguro; b) a negativa de cobertura foi legítima, pois o condutor estava com a CNH vencida,
configurando
infração gravíssima e agravamento de risco, conforme cláusula 8.7 do regulamento; c) os danos materiais não foram devidamente comprovados, e parte dos reparos (carroceria) estava expressamente excluída da cobertura; d) o mero descumprimento contratual não gera dano moral, ou, subsidiariamente, o valor fixado é excessivo. Requereu o provimento do recurso para: a) o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo; b) a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais; c) subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o prazo prescricional não é ânuo, mas trienal ou quinquenal, pois não se trata de contrato de seguro típico e a relação é de consumo; b) as preliminares de incompetência foram corretamente afastadas pela sentença; c) a negativa de cobertura foi abusiva, conforme jurisprudência pacífica de que CNH vencida não exclui o dever de indenizar sem prova de nexo causal; d) a sentença deve ser mantida integralmente.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

C
omo
r
egra geral, a caracterização da relação de consumo decorre da aplicação da Teoria Finalista. Contudo, em situações excepcionais, admite-se a mitigação dessa teoria, permitindo a incidência do CDC mesmo quando a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, hipótese em que se aplica a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

"(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)"

Embora a associação de socorro mútuo veicular não tenha fins lucrativos,
a relação jurídica firmada com os seus associados
é de consumo. O
serviço prestado
é
equivale
nte
a
o do
contrato de seguro e
, portanto,
as mesmas regras devem ser aplicadas.

Além disso, existe situação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional do associado que adere aos serviços disponibilizados, justificando
-se
a aplicação da Teoria Finalista Mitigada e
a incidência

d
as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A
propósito
:

“RECURSO INOMINADO. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA SECURITÁRIA. RATEIO DAS DESPESAS DECORRENTES DO SINISTRO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. NATUREZA JURÍDICA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO EQUIPARADA AO CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE COM O VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA RESTRITIVA SEM COMPROVAÇÃO DA DEVIDA ANUÊNCIA AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0009193-23.2021.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 08.08.2022) (TJ-PR - RI: 00091932320218160021 Cascavel 0009193-23.2021.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, Data de Julgamento: 08/08/2022, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 11/08/2022)”

Dessa forma, a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, devendo ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

P
rescrição.

Conforme estabelece o artigo 189 do Código Civil, a prescrição acarreta a extinção da pretensão de pleitear judicialmente a reparação de direito violado, em decorrência da inatividade da parte lesada durante determinado período.

A recorrente sustenta a aplicação do prazo prescricional ânuo, previsto no artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil, específico para contratos de seguro. Contudo, a tese não prospera.

Considerando que se trata
aqui
de relação de consumo
e a parte reclamada não é uma seguradora
,
afasta-se a incidência do prazo prescricional ânuo,
específico para os contratos de seguro típicos
, aplicando
-se
ao caso concreto
o prazo quinquenal
.

Confira-se
:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. A relação contratual firmada com associação de proteção veicular não se equipara a contrato de seguro, afastando-se o prazo prescricional anual e aplicando-se o quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC). (...) Tese de julgamento: "1. A relação entre associação de proteção veicular e associado caracteriza relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. A relação jurídica entre a associação de proteção veicular e seus associados não preenche os requisitos legais para ser considerada contrato de seguro. 3. Reconhecida a natureza atípica da relação contratual, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil. (...) (N.U 1033397-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 10/06/2025)

No mesmo sentido: TJMT. N.U 1023849-26.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025 e
TJPE - APELAÇÃO CÍVEL: 00004782820198172480, Relator.: DAMIAO SEVERIANO DE SOUSA, Data de Julgamento: 28/04/2025, Gabinete do Des. José Severino Barbosa (1a TCRC)

No caso concreto, a negativa de cobertura ocorreu em 31 de maio de 2024, e a ação foi ajuizada em 14 de junho de 2025. Assim, transcorrido pouco mais de um ano, a pretensão não se encontra fulminada pela prescrição.

Portanto, rejeito a prejudicial de mérito arguida.

Cláusula de arbitragem em contratos de adesão.

Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória somente terá eficácia quando houver expressa concordância do aderente no momento da instauração do litígio.

Este é o entendimento firmado pelo STJ a partir da exegese extraída do art. 4o, § 2o
,
da Lei de Arbitragem (Lei 9.307/96):

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO STF, POR ANALOGIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO DE CONSUMO. AÇÃO JUDICIAL. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À ARBITRAGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.o 284 do STF. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza-se a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização (STJ//
AgInt
no
AREsp
: 2393773 SP 2023/0218061-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2023)”

Em se tratando de relação de consumo e sendo o próprio consumidor, na condição de contratante aderente, quem ajuizou a ação judicial, presume-se que não concorda com a solução do litígio por meio da arbitragem.

Desse modo,
a cláusula compromissória existente no contrato
é ineficaz
, sendo o Juizado Especial competente para processar e julgar a presente demanda.

Portanto, não prospera a alegação de incompetência em razão da convenção de arbitragem.

Competência do Juizado Especial.

A competência territorial dos Juizados Especiais é definida pelo artigo 4o da Lei 9.099/95:

“Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.”

A recorrente argui a incompetência territorial com base em cláusula de eleição de foro. Todavia, em se tratando de contrato de adesão em uma relação de consumo, a cláusula que elege foro diverso do domicílio do consumidor é considerada nula, por colocar o hipossuficiente em desvantagem exagerada e dificultar seu acesso à justiça, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o artigo 101, I, do CDC, faculta ao consumidor o ajuizamento da ação no foro de seu domicílio.

Portanto, é competente o juízo do domicílio da parte recorrida, devendo ser rejeitada a preliminar de incompetência territorial.

Cobertura excluída pelo agravamento do risco.

Os contratos de seguro consistem no
pacto
por meio do qual o segurador
,

mediante o pagamento de um
prêmio
pelo
segurado
, assume a obrigação de
indenizar
ou
garantir
este último contra determinados riscos previamente estipulados.

Todavia, nos termos do artigo 768 do Código Civil, "o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato".

Considerando que o contrato de seguro corresponde
à
transferência do risco para a seguradora, a análise do
agravamento intencional
não é
simples
e, caso seja
mal aplicada
,
poderá
favorecer
o
abuso de direito
por parte
de algum dos contratantes.

Assim
, é necessário que se espere dos contratantes
boa-fé objetiva
para
que o contrato alcance a sua função social, pois o fato de existir um contrato de seguro não autoriz
a
que o segurado viole as regras de trânsito intencionalmente.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR CONSTATADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de restar comprovado que o condutor do veículo sinistrado estava em estado de embriaguez no local e hora do acidente, e que pela dinâmica do evento, teve influência na sua ocorrência, logo, possível a exclusão da cobertura por agravamento do risco, diante do disposto no art. 768 do Código Civil. Acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.242.129/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 17/5/2023.)”

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. (...) CLÁUSULA LIMITADORA DA COBERTURA. LEGALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. SINISTRO. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GESTÃO DO RISCO. INOBSERVÂNCIA. TRANSPORTADOR. CAUTELAS ESPERADAS. AGRAVAMENTO DO RISCO. CONFIGURAÇÃO. SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO. (...) 3. Nos contratos de seguro, é possível a pactuação de cláusulas limitativas da cobertura, desde que não subvertam ou esvaziem completamente o objetivo da apólice, devendo o segurado se abster de agravar intencionalmente o risco garantido (
arts
. 757, 760 e 768 do CC). (...) 6. Em âmbito securitário, a adoção de medidas de prevenção antecipada de sinistros está inserida no dever de colaboração das partes, mormente quando pactuadas, resultando na perda do direito à indenização o agravamento intencional do risco, consistente no descumprimento deliberado das disposições relativas ao Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR). 7. Na hipótese, estando comprovado o descuido da transportadora ao não ter adotado corretamente o plano de gerenciamento de riscos contratado, conduta que contribuiu para a ocorrência do sinistro (roubo total da carga), evidencia-se o agravamento intencional do risco, a excluir o dever de indenizar da seguradora. Incidência da Súmula no 7/STJ. 8. Recurso especial não provido. (STJ// REsp n. 2.063.143/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 26/10/2023.)”

No entanto, a
condução de veículo com CNH vencida caracteriza infração administrativa
(art. 162, V, do CTB)
, mas
,
por si só, não enseja agravamento do risco a
ponto de
comprometer o pagamento securitári
o
, quando não
há
evidências de que este fato foi determina
nte
para o acidente.

A propósito
:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO VEICULAR. ALEGAÇÃO DE CNH VENCIDA DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AGRAVAMENTO DO RISCO. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O contrato de seguro se baseia na boa-fé objetiva, exigindo transparência e equilíbrio na relação entre segurado e seguradora. Embora seja admissível a exclusão da cobertura quando o segurado adota conduta que amplifica substancialmente o risco coberto, essa exclusão só pode ser aplicada se for devidamente comprovado que o agravamento foi diretamente responsável pela ocorrência do sinistro. No presente caso, a seguradora fundamentou sua negativa alegando o fato da CNH do condutor estar vencida. Entretanto, como demonstrado nos autos, não há qualquer comprovação objetiva de que este fato tenha sido fator determinante para a colisão. (N.U 1089354-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)”

“DIREITO CIVIL. SEGUROS. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CONDUTOR SEM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). NATUREZA SOCIAL DO DPVAT. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. MANUTENÇÃO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A ausência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor não exclui o direito à indenização do seguro obrigatório DPVAT, dada sua natureza social e o caráter objetivo da cobertura. 2. A infração administrativa por dirigir sem habilitação não configura agravamento intencional do risco apto a afastar a obrigação de indenizar. 3. A resistência integral ao pedido inviabiliza a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC quanto à sucumbência mínima. (N.U 1031050-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 18/03/2025)”

No caso concreto, a parte recorrente fundamenta a recusa da cobertura na cláusula 8.7 do seu regulamento, que prevê a perda do benefício caso o condutor esteja com a CNH vencida (
ID/PJe2 338651364
, págs. 10-11).

Contudo,
c
aberia à associação recorrente provar que o vencimento da habilitação foi a causa determinante
do sinistro,
ônus do qual não se desincumbiu
, uma vez que não há
na
da
nos autos
que demonstre
a existência de
nexo causal entre a irregularidade administrativa e a colisão.

Dessa forma, a cláusula contratual que exclui a cobertura unicamente com base na CNH vencida, sem a devida comprovação do agravamento do risco, mostra-se abusiva e, por conseguinte, a recusa de cobertura foi ilícita.

Portanto,
deve
ser mantida a sentença neste ponto.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
igual sentido
,
manifesta
-se
a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

A parte recorrente impugna a condenação por danos materiais, alegando ausência de comprovação do nexo causal entre os danos e o acidente.

Entretanto, a impugnação é genérica e não desconstitui o valor probatório das notas fiscais apresentadas com a petição inicial (
ID/PJe2 338650906
). Os documentos detalham as peças e a mão de obra necessárias para o reparo do veículo, sendo verossímeis e compatíveis com as avarias decorrentes de uma colisão frontal.

Ademais, o juízo de origem já
procedeu,
corretamente
, com o desconto da cota de participação prevista no regulamento, apurando o valor líquido devido ao consumidor.

Portanto, a condenação por danos materiais deve ser mantida nos termos fixados na sentença.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Confira-se
:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A recusa indevida de cobertura e/ou pagamento indenizatório de seguro configura o dano moral
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

“(...) A demora a ser indenizado e os transtornos experimentados pelo apelado em razão de ter ficado privado do uso de seu veículo por muito tempo ensejam reparação por danos morais (...) (TJ-MG// - AC: 10407190000833001 Mateus Leme, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)”

“(...) A negativa de pagamento do seguro decorrente de roubo do veículo é injustificada, porque sem comprovação do agravamento do risco pelos apelados. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça a contratação de seguro tem por escopo garantir tranquilidade quando da ocorrência do sinistro. O descumprimento doloso mediante pretexto da obrigação contratual causa evidente dano moral. Dano moral in
re

ipsa
. (...) (TJ-RJ// APL: 00014035520178190211 RIO DE JANEIRO PAVUNA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 27/11/2018, OITAVA CÂMARA CÍVEL)”

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) Tese de julgamento: 1. A ausência de prova do envio da notificação de negativa de cobertura afasta a incidência do prazo prescricional ânuo. 2. A relação securitária é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da seguradora e possível a inversão do ônus da prova. 3. É devida a indenização por danos materiais apenas quanto aos prejuízos efetivamente comprovados e cobertos pela apólice. 4. A negativa indevida da cobertura configura dano moral in
re

ipsa
, sendo adequada a fixação de valor compensatório em observância ao método bifásico. (...) (N.U 1007069-28.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025)”

A recusa injustificada da associação em cobrir os danos do sinistro, amparada em cláusula abusiva, frustrou a legítima expectativa de segurança e tranquilidade que o consumidor buscava ao contratar a proteção veicular. Essa conduta ultrapassa o simples descumprimento contratual, gerando angústia e
aflição,
caracterizando
o dano moral.

Desse modo, a condenação
é devida
.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, como a falha na prestação do serviço e a capacidade econômica das partes,
o valor arbitrado na sentença (
ID/PJe2 338651362
) de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026